Tribunal: TJMT
Processo: 1004937-57.2021.8.11.0086
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1004937-57.2021.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SIDNEI HONORATO CANJO - CPF: 956.186.191-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAIMUNDO RAFAEL BARBOSA NETO - CPF: 732.784.401-53 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON SILVA REIS - CPF: 030.495.651-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ISMAEL FERNANDES ARAUJO - CPF: 039.933.872-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO– SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO E REGIME MAIS GRAVOSO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES – RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE – 4 HORAS APÓS O DELITO – POSSE DE ALGUNS OBJETOS FURTADOS – SOMADO AO DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA – IDONÊOS PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – ENUNCIADO CRIMINAL Nº 8 E ARESTO DO TJMT – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁRVEIS – PENA APLICADA – REGIME INICIAL SEMIABERTO – JULGADO DO STJ – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARE ESTABELECER REGIME INICIAL SEMIABERTO – PENA DE MULTA READEQUADA DE OFÍCIO

As declarações dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante em posse de alguns objetos furtados, algumas horas após o delito, somado ao depoimento da vítima, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”, conforme Enunciado Criminal Orientativo n. 8 deste e. Tribunal.

“É descabido o acolhimento da pretensão absolutória, uma vez que a materialidade e autoria delitivas estão comprovadas, a par das provas judicializadas coerentes e firmes entre si [...] notadamente a palavra da vítima e os relatos apresentados pelos agentes públicos que diligenciaram no feito, confirmando as características ostentadas pelo réu por ocasião do ilícito.
(TJMT, AP N.U 1000822-74.2020.8.11.0038)

A pena aplicada, inferior a 4 (quatro) anos e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis conduzem ao regime inicial semiaberto,
“apesar do apelante ser reincidente”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1907243/TO).

“
A desproporcionalidade da pena de multa estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar consonância com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta
” (TJMT, N.U 1003903-25.2020.8.11.0040).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1004937-57.2021.8.11.0086 - COMARCA
DE NOVA MUTUM

APELANTE (S):

SIDNEI HONORATO CANJO

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por
SIDNEI HONORATO CANJO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum, nos autos de ação penal (1004937-57.2021.8.11.0086), que o condenou por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo a 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 155, § 4º, I (ID. 122025525).

O apelante sustenta que: 1) inexistem provas suficientes para condenação; 2) não se justificaria
“a aplicação do regime fechado”
sob a assertiva de que a pena foi fixada em patamar inferior a 8 (oito) anos.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, “
determinar que o regime inicial para o cumprimento de pena [...] seja diverso do aplicado na sentença”
(ID 122025533).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA MUTUM pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 122025540).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Acusado condenado às penas do 155, § 4º, inciso I, do CP – Inconformismo da defesa: Ausência de provas para a condenação e alternativamente, a alteração do regime inicial para o cumprimento de pena para o diverso do fechado. Improcedência – decisão que não merece reparo – elementos seguros nos autos a demonstrar que o ora APELANTE foi autor do furto – depoimentos harmônicos da vítima e dos policiais militares – apreensão de parte da res furtiva com o ora APELANTE – tese suscitada não comprovada – nos crimes de furto a posse injustificada de objeto de crime acarreta a inversão do ônus da prova, autorizando a responsabilização penal – precedentes jurisprudenciais. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, aliado a condição de reincidente do ora APELANTE, desautoriza a alteração de regime – precedentes jurisprudenciais. Pelo CONHECIMENTO do recurso e no mérito, pelo seu DESPROVIMENTO.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procurador de Justiça – ID 126553652)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

[...]Consta dos autos que, na madrugada de 05 de novembro de 2021, por volta das 05h, ou seja, durante o repouso noturno, no interior do imóvel em construção localizado na Avenida das Seriemas, nº 944, Bairro Nossa Senhora Aparecida, neste município de Nova Mutum/MT, o denunciado SIDINEI HONORATO CANJO, agindo com evidente animus furandi, consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu para si, mediante destruição ou rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis pertencentes à vítima Ismael Fernandes Araújo. [...]

Ante o exposto, vem o Ministério Público denunciar SIDINEI HONORATO CANJO, como incurso nas penas do artigo 155, § 1º, inciso I e § 4º, inciso I, do Código Penal, [...]”.
(Henrique de Carvalho Pugliesi, promotor de Justiça – ID 122025472).

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas nos seguintes termos:

[...] Conquanto o réu alegue que encontrou os fios apreendidos em seu poder num local abandonado usado por usuários de drogas para o consumo de entorpecentes, enquanto revirava o lixo buscando algo para se alimentar, sua versão não convence.

Isso porque não foram apenas os fios de extensão que foram encontrados em poder do réu, mas vários outros bens furtados, e isso em curto espaço de tempo após a subtração, não tendo o réu sabido explicar como esses outros bens foram parar em seu poder.

Insta destacar, ainda, que esse mesmo réu, alguns meses antes dos fatos foi encontrado em poder de fios e ferramentas subtraídos de outras duas construções em andamento, e naquela oportunidade ele também alegou que os materiais furtados de uma das obras foram encontrados por ele enquanto revirava lixo.

Ora, no mínimo estranho que alguém furte bens para, logo em seguida, joga-los no lixo, e mais estranho ainda é o fato de o réu ter a "sorte" de encontrar por duas vezes objetos de valor, provenientes de furto à obras em construção, jogados no lixo.

[...] Há que se considerar que, no Processo Penal, a dúvida é solvida sempre em favor do réu, de modo que, não havendo certeza da hora exata da subtração, e havendo a possibilidade de que ela tenha se dado em horário não compreendido como do repouso noturno, o afastamento da majorante prevista pelo artigo 155, §1º do CP, é medida que se impõe.

No que tange à qualificadora de rompimento de obstáculo, tenho-a por suficientemente provada.

[...] Destarte, deve o réu ser condenado pela prática do crime previsto pelo artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal. Passo à dosagem da pena:

O crime previsto pelo artigo 155, §4º, inciso I, do CP prevê pena de 02 a 08 anos de reclusão e multa.

A culpabilidade do réu é a normal do tipo infringido, não revelando a sua conduta nuances que extrapolem a reprovabilidade já contida no tipo qualificado e majorado pelo qual ora é condenado. O réu, ao tempo do crime, já era duplamente reincidente, contando com sentença transitada em julgado desde 16/07/2018, na ação penal de nº 387-37.2016.8.22.0011 da Comarca de Alvorada do Oeste/RO, pela prática dos crimes previstos no artigo 33, §3º, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 244-B do ECA, cujos fatos se deram em 24/06/2016; e desde 03/11/2021, na ação penal de nº 1002490-96.2021.8.11.0086 desta Comarca, pela prática dos crimes de furto simples e receptação, cujos fatos se deram em 28/06/2021. Nesse caso, considero uma das condenações como maus antecedentes para fixação da pena-base e a outra será considerada como agravante na fase apropriada da dosimetria. Não há nos autos elementos suficientes que permitam afirmar algo sobre a sua à personalidade ou conduta social. Os motivos do crime são os próprios da espécie. As consequências são as normais do tipo. As circunstâncias capazes de influir na aplicação da pena já o qualificam, não podendo ser consideradas duplamente. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do crime, a pena base de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial negativa, os maus antecedentes do réu.

Como exposto, incide a agravante da reincidência e, em razão dela, elevo a pena-base em 1/6 (um sexto), e, não havendo atenuantes, atinge-se a pena de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Não há causas especiais de aumento ou diminuição da pena, de modo que converto em definitiva a pena de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Justifico a não incidência da causa de diminuição prevista pelo §2º, do artigo 155 do CP, visto que o réu é reincidente, e da prevista pelo artigo 16 do CP, pois a coisa não foi restituída espontaneamente pelo agente, mas encontrada em sua posse por ocasião de sua prisão em flagrante, além de que, consoante depoimento prestado pelo ofendido, o acusado estava tentando vender os objetos, o que afasta a hipótese do instituto do arrependimento posterior.

Nos termos do enunciado 33 do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.

Assim, aplico ao réu 80 (oitenta) dias-multa, que, matematicamente corresponde à proporcionalidade da pena privativa de liberdade aplicada, dentro dos limites mínimo e máximo previstos para o tipo, considerando as penas mínima e máxima de multa previstas pelo artigo 49 para todo e qualquer crime, seguindo a fórmula sugerida por Ricardo Schimdtt, (SCHMIDTT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória - 10. ed. rev. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm. 2016. p. 316):

Para o cumprimento da pena privativa de liberdade, a despeito da quantidade da pena imposta, considerando a multirreincidência do réu, estabeleço ao condenado o REGIME INICIAL FECHADO, afastando a incidência da Súmula 269 do STJ, já que uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, foi considerada negativa.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou sursis, conforme artigo 44, inciso II e artigo 77, inciso I, ambos do Código Penal, visto que reincidente.

O tempo que o réu permaneceu preso provisoriamente não tem o condão de alterar o regime de pena imposto no caso concreto.

O réu não poderá recorrer em liberdade desta sentença, visto que persistem os requisitos e fundamentos que levaram à decretação da sua prisão, agora ainda mais reforçados, já que condenado em primeiro grau à pena a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Dispositivo: Por todo o exposto JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu SIDNEI HONORATO CANJO, devidamente qualificado nestes autos, à pena de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 80 (oitenta) diasmulta, calculados à guisa de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto pelo artigo 155, §4º, inciso I do CP, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade desta sentença.[...]”
(Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, juíza de Direito – ID. 122025525)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 122019541), Termo de Entrega (ID 122019542), Auto de Apreensão (ID 122019548) e Auto de Constatação (ID 122019549), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Raimundo Rafael Barbosa Neto, policial militar (ID 122019538), Wanderson Silva Reis, policial militar (ID 122019539), Ismael Fernandes Araujo, vítima (ID 122019540) e interrogado
o apelante
(ID 122019544).

Em Juízo, procedeu-se a oitiva de Raimundo Rafael Barbosa Neto, Wanderson Silva Reis, Ismael Fernandes Araujo e procedeu-se o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias – ID. 122025516).

Destacam-se do conjunto probatório que:

-
no dia 5.11.2021, por volta das 5h,
no interior de um imóvel, em construção, na avenida das Seriemas, nº 944, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Nova Mutum/MT
, foram subtraídos
3 (
três) extensões elétricas, 1 (um) alicate, uma caixa de som, marca JBL, uma “makita” da marca Dewalt, uma serra circular marca Vonder de 1800 W e uma máquina de solda FortG, avaliados direta e indiretamente em R$ 2.570,00 (dois mil, quinhentos e setenta reais), pertencentes à vítima Ismael Fernandes Araujo
(ID. 122025472);

-
Raimundo Rafael Barbosa Neto e Wanderson Silva Reis [policiais militares]
relataram, à autoridade policial e judicial, que a equipe recebeu um chamado, via 190, de que teria ocorrido um furto em uma obra na Avenida das Seriemas, sendo subtraídos alguns equipamentos elétricos e eletrônicos; foram informados pela vítima que o suspeito estaria dormindo em uma área (antigo bar) em posse dos materiais furtados; no local indicado,
“realizaram o procedimento de abordagem no suspeito”,
que estava com a maioria dos objetos furtados, motivo pelo qual foi preso em flagrante por volta das 9h
(Relatório de Mídias – ID. 122025516)
;

- Ismael Fernandes Araujo [vítima] narrou, tanto no inquérito policial quanto judicial, que ao chegar na obra, notou que diversos materiais tinham sido subtraídos; teria ocorrido por volta das 5h; passou por outras obras perguntando se alguém havia oferecido materiais da mesma natureza que os furtados, pois
“comumente os furtadores costumam oferece-los a venda em outras construções”
; uma “terceira pessoa” afirmou que um homem estava tentando vender materiais na rua e estava dormindo em um bar; acionou a polícia que, em diligências, encontrou o apelante em posse de parte dos objetos subtraídos (Relatório de Mídias – ID. 122025516);

- SIDNEI HONORATO CANJO [apelante] permaneceu em silêncio na fase policial; em Juízo, negou que teria cometido o furto; encontrou os fios em um local abandonado, usados por usuários de drogas, enquanto revirava o lixo buscando algo para se alimentar (Relatório de Mídias – ID. 122025516).

Dito isso, vejamos.

A
subtração de 3 (
três) extensões elétricas, 1 (um) alicate, uma caixa de som, marca JBL, uma “makita” da marca Dewalt, uma serra circular marca Vonder de 1800 W e uma máquina de solda FortG, avaliados direta e indiretamente em R$ 2.570,00 (dois mil, quinhentos e setenta reais), por volta das 5h,
foi devidamente descrita pela vítima
Ismael Fernandes Araujo
, em ambas as fases da persecução penal, o qual, ainda, identificou o “suspeito” dormindo com alguns bens subtraídos em um bar.

Os policiais militares [
Raimundo Rafael Barbosa Neto e Wanderson Silva Reis] prenderam o apelante,
4 (quatro) horas após o fato criminoso,
no local indicado pela vítima, em posse das
extensões elétricas, alicate e caixa de som, os quais foram reconhecidos por Ismael Fernandes Araujo como parte dos bens subtraídos no imóvel em construção.

Com efeito, as declarações dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante em posse de objetos furtados, poucas horas após o delito, somado ao depoimento da vítima, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”, conforme Enunciado Criminal Orientativo n. 8 deste e. Tribunal.

Nesse sentido, decidiu:

“É descabido o acolhimento da pretensão absolutória, uma vez que a materialidade e autoria delitivas estão comprovadas, a par das provas judicializadas coerentes e firmes entre si [...] notadamente a palavra da vítima e os relatos apresentados pelos agentes públicos que diligenciaram no feito, confirmando as características ostentadas pelo réu por ocasião do ilícito.
(AP N.U 1000822-74.2020.8.11.0038 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 24.3.2021)

Outrossim, como bem destacado pelo Juízo singular,
“esse mesmo réu, alguns meses antes dos fatos, foi encontrado em poder de fios e ferramentas subtraídos de outras duas construções em andamento, e naquela oportunidade ele também alegou que os materiais furtados de uma das obras foram encontrados por ele enquanto revirava lixo”
ou seja,
“no mínimo estranho que alguém furte bens para, logo em seguida, joga-los no lixo, e mais estranho ainda é o fato de o réu ter a ‘sorte’ de encontrar por duas vezes objetos de valor, provenientes de furto à obras em construção, jogados no lixo”
, a elidir a tese defensiva [achou os bens no lixo].

Logo, reconhece-se a existência de provas suficientes para responsabilização penal da apelante.

Em relação à mudança de regime, a pena aplicada inferior a 4 (quatro) anos de reclusão [
3 (três) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
] e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis conduzem ao regime inicial semiaberto,
“apesar do apelante ser reincidente”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1907243/TO, Relator: Min.
Reynaldo Soares Da Fonseca
– 27.9.2021).

Enfrentado os limites recursais, cabe ao tribunal corrigir erro na dosimetria da pena de ofício.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena corpórea em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão d e aumentou-a, na segunda fase, em 1/6 (um sexto), pela reincidência do apelante, porém estabeleceu a pena pecuniária em 80 (oitenta) dias-multa, sem qualquer correspondência com a pena privativa de liberdade (TJPR, Ap nº 8301062 – Relator: Des. Gilberto Ferreira – 26.7.2012).

Identificada “
a desproporcionalidade da pena de multa estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar consonância com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta
” (TJMT, N.U 1003903-25.2020.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Aleida Perri - Primeira Câmara Criminal - 2.6.2021).

Assim sendo, impõe-se redimensionar a pena pecuniária a 13 (treze) dias-multa.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para estabelecer o regime inicial semiaberto ao apelante.

De ofício,
READÉQUA-SE
a pena de multa para 13 (treze) dias-multa.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para adequação do regime imposto à apelante

SIDNEI HONORATO CANJO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022